Tribunal: TJMT
Processo: 0000202-49.2017.8.11.0082
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000202-49.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 071.681.664-41 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOSUE VASCONCELLOS CORSO - CPF: 219.947.138-10 (APELADO), JULIANA GOMES TAKAYAMA - CPF: 011.620.871-61 (ADVOGADO), GILBERTO LOPES THEODORO - CPF: 074.228.038-19 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), RAFAEL ANTONIETTI MATTHES - CPF: 344.617.158-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE RECONHECEU A NULIDADE DA CDA – SENTENÇA AINDA NÃO TRANSITADA EM JULGADO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A sentença proferida nos embargos somente poderá gerar efeitos na execução fiscal, após seu trânsito em julgado, havendo discussão, ainda, em sede de apelação, não há como aceitar que a sentença já possa, definitivamente, repercutir na extinção da execução.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

JOSUE VASCONCELLOS CORSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Juiz Rodrigo Roberto Curvo
, nos autos da Execução Fiscal no 0000202-49.2017.8.11.0082 ajuizada em face de
JOSUE VASCONCELLOS CORSO
, que diante da sentença proferida nos embargos à execução declarando nula a CDA no 201616196, objeto do
presente executivo fiscal, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, em razão da falta de interesse processual, com fundamento no artigo 485, inciso VI, c/c artigo 493, ambos do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que a sentença
merece ser reformada, uma vez que a decisão nos embargos à execução no 0002947-65.2018811.0082 em anexo não transitou em julgado, bem como, consta dos referidos autos acórdão dando provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para dar continuidade à execução.

Sem contrarrazões id. 138694824.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Juiz Rodrigo Roberto Curvo
, nos autos da Execução Fiscal no 0000202-49.2017.8.11.0082 ajuizada em face de
JOSUE VASCONCELLOS CORSO
, que diante da sentença proferida nos embargos à execução declarando nula a CDA no 201616196, objeto do
presente executivo fiscal, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, em razão da falta de interesse processual, com fundamento no artigo 485, inciso VI, c/c artigo 493, ambos do Código de Processo Civil.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

O cerne da controvérsia

consiste em definir se é possível a extinção da Ação de Execução, em virtude do julgamento de procedência dos Embargos à Execução ainda pendente de trânsito em julgado.

Na espécie, a
Fazenda Pública ajuizou a execução fiscal, visando o recebimento de crédito não tributário, consubstanciado na CDA n.
201616196
, originário de uma infração ambiental cometida pela parte executada. Quando citada na execução, a parte apelada opôs os embargos à execução no 0002947-65.2018.8.11.0082, alegando, em síntese,
argumentando: prescrição da pretensão administrativa para apuração da infração ambiental relativa ao
Auto de Infração n. 112.519 de 11.02.2008
; ilegitimidade em relação à conduta descrita no
Auto de Infração n. 112.519 de 11.02.2008
; e cerceamento de defesa no âmbito do
Processo Administrativo n. 301.998/2008
.

Em 21/05/2021, o magistrado
a quo
julgou totalmente procedentes os pedidos dos embargos à execução
.

Ato contínuo, em 21/05/2021 o magistrado
a quo
diante da sentença proferida nos embargos à execução declarando nula a CDA no 201616196, objeto do
executivo fiscal, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, em razão da falta de interesse processual.

Irresignada a Fazenda Pública interpôs o presente recurso.

De fato, assiste razão à parte apelante, uma vez que a extinção da execução foi prematura, haja vista que a sentença proferida nos embargos somente poderia gerar efeitos no processo executivo após seu trânsito em julgado. Como ainda havia discussão em sede de apelação, não há como aceitar que a sentença possa, definitivamente, repercutir na extinção da execução.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR DE PERMUTA DE IMÓVEIS. NOTA PROMISSÓRIA. CHEQUES. INADIMPLEMENTO.
EXTINÇÃO DO FEITO POR CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. CUMPRIMENTO RECONHECIDO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. FEITO PENDENTE DE JULGAMENTO FINAL. INOCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. SOBRESTAMENTO DA EXECUÇÃO. “ERROR IN PROCEDEND”. DECISÃO ANULADA.

Tendo sido interposto recurso da decisão que reconheceu o cumprimento da obrigação nos embargos à execução, caracteriza-se o“ error in procedendo” decisão que extingue a execução sem aguardar o trânsito em julgado da decisão dos embargos
. Apelação Cível Conhecida e Provida. ” (TJPR-15a Câmara Cível - 0006834-11.2014.8.16.0033 –Pinhais Relator: Desembargador Shiroshi Yendo-j.24.10.2018) (negritei)

RECURSO INOMINADO (2011.600434-5).
EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NOS EMBARGOS. NULIDADE DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO. Havendo embargos à execução, é nula a decisão que declara a extinção do processo, nos termos do art. 794, I, do CPC, antes do trânsito em julgado da sentença proferida nos embar
gos, bem como o depósito foi realizado apenas para garantir o juízo, de maneira que não houve safisfação da obrigação. MULTA COMINATÓRIA. PLANILHA DE CÁLCULO COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. EMBARGOS ATACANDO A APLICAÇÃO DE JUROS. FIXAÇÃO DO VALOR EM DATA PRETÉRITA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE NA SENTENÇA. CONFIGURAÇÃO DE ERRO IN PROCEDENDO. CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPÕEA A NULAÇÃO EX OFFICIO DA DECISÃO. RECURSO PREJUDICADO. (...) (TJ-SC-RI: 20116004345 Rio do Sul 2011.600434-5, Relator: Joarez Rusch, Data de Julgamento: 04/07/2011 ,Sexta Turma de Recursos-Lages)

Partindo dessas premissas, considerando que até o trânsito em julgado da sentença o título exequendo goza de certeza e liquidez necessárias ao processamento da execução, deve ser cassada a sentença.

Ademais, foi proferido acórdão nos embargos à execução de n. 002947-65.2018.8.11.0082, já transitado em julgado, no qual foi provido o recurso de apelação da Fazenda Pública, reconhecendo a validade da CDA e afastando a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, para que seja realizada a instrução probatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que aguarde o julgamento final dos embargos à execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023